Tribunal: TJES
Processo: 0004925-16.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004925-16.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: HUGO MENDES MONTEIRO ALVES
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR. I - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. II - MÉRITO: IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
Os artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem o poder do juiz para determinar as provas necessárias para a resolução do mérito, assim como indicará os elementos probatórios que formaram seu livre convencimento motivado.

I.II.
Na hipótese, cumpre asseverar que ante o requerimento de realização de prova técnica pericial e testemunhal, o Juízo de Primeiro Grau deferiu somente a produção da prova pericial, havendo, no entanto, a Recorrente, admitido que o medidor de consumo elétrico não se encontrava mais disponível para ser submetimento à perícia, conforme se depreende da Petição de fl. 174.

I.III.
Não se verifica o cerceamento do direito de defesa em relação ao indeferimento da prova pericial, porquanto o objeto da perícia não se encontra mais disponível para análise por culpa exclusiva da Recorrente, que foi a responsável por seu recolhimento e guarda.

I.IV.
A questão meritória central alusiva à aferição de eventual fraude existente em medidor de consumo, como cediço, não pode ser alcançada através de prova de depoimento pessoal, não subsistindo qualquer digressão a respeito da pertinência da realização da referida prova oral.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:
Consoante Tese firmada sob a Sistemática de Recursos Repetitivos, no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação
.” (
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

II.I.
Na hipótese, o “Comunicado de Substituição de Medidor” apresentado pela Empresa Recorrente (fl. 133) não possui qualquer assinatura no campo “Recibo”, inclusive estando marcado o item que assevera “Cliente Ausente”, de modo a restar incontroversa a ausência de cientificação do Recorrido pela substituição unilateral do medidor de energia elétrica decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção controvertido.

II.II.
Muito embora o Recorrido tenha formalizado Recurso Administrativo em face do procedimento que produziu o TOI vergastado, certo é que sua cientificação se deu tardiamente, na medida que o recolhimento do medidor e sua investigação laboratorial ocorreram unilateralmente, evidenciando a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório.

II.III.
É lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias do Recorrido de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

IV.
Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e, pela mesma votação, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Consoante relatoriado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
suscitou a nulidade da Sentença por cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, argumentando que Juízo
a quo
, ao prolatar a Sentença combatida, não observou a Petição da Recorrente à fl. 167, em que restou consignado pedido expresso de realização de prova pericial e testemunhal.

Como cediço, a prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Artigo 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Artigo 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Ademais, o entendimento sedimentado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
é no sentido de que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do Magistrado,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SER DIRIMIDA QUESTÃO INCIDENTAL PARA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO ATRAVÉS DO JUÍZO DE DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Com efeito, é cediço que a prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve o artigo 371, do Código de Processo Civil, destacando, nesse sentido que, ao deparar-se o Juiz com prova suficiente para apreciar os pedidos expendidos na inicial, o artigo 350, I, do Digesto Processual faculta-lhe a possibilidade de proferir julgamento antecipado da lide. (...) III. A prova testemunhal pretendida pela Recorrente não evidencia qualquer valia diante da impossibilidade de dirimir a questão pelo Juízo a quo, devendo ser a matéria ajuizada em Ação própria no Juízo competente, consoante salientado no comando Sentencial.” (
TJES,
Classe: Apelação Cível, 048180142803, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO. NULIDADE SENTENÇA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA DE MERCADO. ADMITIDA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. IOF E TARIFAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
A análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas imprestáveis ao deslinde da controvérsia (AGRG no AG 1044254/RS, Rel. Ministro luis felipe salomão).[...]; 6) recurso de apelação conhecido e improvido.” (
TJES
; AC 0027709-56.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto da Fonseca Araujo; Julg. 14/08/2012; DJES 24/08/2012)

Na hipótese, cumpre asseverar que ante o requerimento de realização de prova técnica pericial e testemunhal, o Juízo de Primeiro Grau deferiu somente a produção da prova pericial, havendo, no entanto, a Recorrente, admitido que o medidor de consumo elétrico não se encontrava mais disponível para ser submetido à perícia, conforme se depreende da Petição de fl. 174.

Em sendo assim, não se verifica, na hipótese, qualquer cerceamento do direito de defesa em relação ao indeferimento da prova ora especificada, porquanto o objeto da perícia não se encontra mais disponível para análise por culpa exclusiva da Recorrente, que por sua vez foi a responsável por seu recolhimento e guarda.

Por outro turno, a questão meritória central alusiva à aferição de eventual fraude existente em medidor de consumo, como cediço, não pode ser alcançada exclusivamente através de prova oral de depoimento pessoal, não subsistindo qualquer digressão a respeito da pertinência da realização da referida prova pela Recorrente.

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

II - MÉRITO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 184/194)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 179/182) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR
ajuizada por
HUGO MENDES MONTEIRO ALVES
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, declarando inexistente o débito no valor de R$ 24.954,93 (vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos) alusivo às supostas irregularidades constatadas pela Concessionária de Energia no período compreendido entre 18.08.2017 e 06.11.2018, bem como a nulidade da multa aplicada ao Recorrido no valor de R$ 493,23 (quatrocentos e noventa e três mil e vinte e três centavos), julgando improcedente o pedido repetição de valores, distribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes e arbitrando os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No mérito, a Recorrente sustenta, em síntese, que a confecção do TOI que ensejou o débito impugnado em Juízo foi procedida regularmente, tendo sido o medidor de consumo elétrico submetido a perícia técnica realizada por laboratório credenciado, cujo objetivo é recuperar o numerário correspondente ao consumo não faturado em razão do defeito no relógio de energia.

Em um breve histórico dos autos, denota-se que a Ação ajuizada pelo Recorrido busca a declaração de inexistência dos débitos decorrentes da lavra de Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3387585, diante do fato de que a Concessionária não oportunizou o contraditório no procedimento levado a efeito para o fim de constituição do valor referente ao consumo irregular apurado.

Neste particular, em que se pesem as alegações recursais acerca da legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção em epígrafe, verifico nos autos que a Recorrente deixou colacionar qualquer elemento que comprove a devida notificação do Recorrido a respeito da visita que os prepostos da Concessionária realizaram à sua residência, tampouco em relação à perícia cujo resultado buscou apurar a existência de violação do relógio de energia elétrica.

Nota-se, outrossim, que o “Comunicado de Substituição de Medidor” apresentado pela Empresa Recorrente (fl. 133) não possui qualquer assinatura no campo “Recibo”, inclusive estando marcado o item que assevera “Cliente Ausente”, de modo a restar incontroversa a ausência de cientificação do Recorrido pela substituição unilateral do medidor de energia elétrica decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção controvertido.

Com efeito, é lídima a redação do artigo 129, §º 2 e § 5º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, ao estabelecer os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura, os quais, entretanto, não restaram observados pela Recorrente, prejudicando as garantias do Recorrido de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

Ainda sobre o dispositivo legal citado, vale colacionar sua redação,
verbis
:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor:

(...)

§ 2o.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

(...)

§ 5o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve ubsequente-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Acerca do tema em comento, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou tese no sentido de ser
indevida a cobrança unilateral, à míngua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão da constatação de irregularidades no medidor de consumo
,
verbatium
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

[...]

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)”

“RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

[...]

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Nesse diapasão, muito embora o Recorrido tenha formalizado Recurso Administrativo em face do procedimento que produziu o TOI vergastado, certo é que sua cientificação se deu tardiamente, na medida que o recolhimento do medidor e sua investigação laboratorial ocorreram unilateralmente, evidenciando a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório daquele.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.